Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010072-89.2014.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANNA KOKRON, CRISTINA MARIA KOKRON, MARIANA ANDREA KOKRON, SUSANA MADALENA HELENA KOKRON, CARLOS JORGE KOKRON, ELZA MARIA FRANCEZ NASSAR, MAURO MACHADO DE SOUZA, MARIO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA, VIRGINIA LINA BERGAMIN, FLAVIO MACHADO DE SOUZA, GEORGE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MARIA ANNA KOKRON E OUTROS contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 27732247): (...) Como dito anteriormente, a parte agravante busca a incidência de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), desde a citação do agravado (Banco do Brasil) na ação que originou o título executivo perquirido, ou seja, na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em que se discutia questões relacionadas a expurgos inflacionários. Quando a apreciação da questão, o Juízo singular entendeu que somente eram cabíveis os juros de mora, também de 1% (um por cento), a contar da intimação da parte no respectivo cumprimento de sentença. (...) Consequentemente, por regra, seria possível incluir os juros de mora desde a citação da ACP, desde que esta se fundasse em responsabilidade contratual, em ação de conhecimento, porquanto o próprio inadimplemento gera a mora. Não se olvida que a jurisprudência, para casos semelhantes até vacilou e se movimentou em ambas as direções, até ser pacificada em sede de controvérsias repetitivas (art. 1.036 e SS do CPC). Ocorre que o caso dos autos não se enquadra nessa modalidade, porquanto se está em caso de execução individual do título executivo formado no bojo da ACP no 1998.01.1.016798-9, sobre a qual se aplica o entendimento constante nos REsp 1392245/DF e 1384142/DF (Tema 887). O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08⁄98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14/10/2014). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019